Tribunal: TJDFT
Processo: 0713572-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGAMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. VULNERABILIDADE SOCIAL. COMPROVAÇÃO. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É garantido ao idoso o direito de moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada, em conformidade com a norma constitucional que atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, e garantindo-lhes o direito à vida.
2. Segundo o art. 37, parágrafo 1°, do Estatuto do Idoso, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.
3. Conquanto o acervo fático-probatório demonstre a situação de vulnerabilidade social do idoso, haja vista a insuficiência de recursos próprios e de sua família, além da notória ausência de uma boa rede de apoio para seus cuidados, não há como desconsiderar a ordem de classificação dos idosos igualmente inscritos em lista de espera, sob pena de tratamento diferenciado em relação àqueles em idêntica situação.
4. Recurso conhecido e não provido.